Tribunal: TJBA
Processo: 8009868-42.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8009868-42.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s): IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: RITA MERCEDES EVANGELISTA SOARES e outros

Advogado(s):MARTA FABIANY MESSIAS PINHEIRO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (
HOME CARE
).
FALECIMENTO DA AUTORA NO CURSO DA LIDE. HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES
. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra a sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por HILDETE EVANGELISTA SOARES, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar indevida a negativa de cobertura do tratamento domiciliar pela operadora de saúde e condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Após o falecimento da Autora, os sucessores assumiram a lide, remanescendo exclusivamente o pedido indenizatório.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Definir se é abusiva a cláusula contratual que exclui cobertura para tratamento domiciliar (
home care
), quando este é prescrito como substitutivo à internação hospitalar;
e
verificar se a negativa de cobertura configura ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação contratual entre as partes está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme reconhecido pela jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 469), devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor (CDC, art. 47).

4. A cláusula contratual que exclui o custeio de tratamento domiciliar é considerada abusiva quando o
home care
é prescrito por médico como alternativa à internação hospitalar, conforme entendimento pacificado no STJ e na Súmula nº 12 do TJBA.

5. A operadora do plano de saúde tem o dever de garantir tratamento adequado à preservação da saúde e da vida do segurado, ainda que não haja previsão expressa no rol da ANS, por força da recente alteração legal na Lei nº 9.656/98, que deixou de conferir caráter taxativo à lista de procedimentos obrigatórios.

6. Restou demonstrado nos autos que a paciente, portadora de múltiplas comorbidades, necessitava de internação domiciliar, devidamente recomendada por profissional habilitado, não podendo a operadora recusar a cobertura sob o argumento de ausência contratual ou previsão normativa.

7. A negativa indevida de cobertura de tratamento essencial, especialmente em quadro grave e terminal, agrava o sofrimento da paciente e de seus familiares, configurando dano moral indenizável.

8. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais, fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), revela-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.
____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, III, e 47; CC, art. 406, §3º; CPC, arts. 85, §§2º e 11, e 110; Lei nº 9.656/98, arts. 10, §§12 e 13.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 469; TJBA, Súmula 12; STJ, REsp 2.160.233/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16.06.2025, DJEN 23.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009868-42.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como apelada RITA MERCEDES EVANGELISTA SOARES e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .